Tribunal: TJDFT
Processo: 0702635-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ABRANGÊNCIA DA LEI MARIA DA PENHA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Conflito negativo de jurisdição suscitado pelo Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri do Recanto das Emas em face do Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Recanto das Emas, nos autos de inquérito policial instaurado para apurar supostos crimes de lesão corporal, extorsão e ameaça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a conduta do agressor, praticada após o fim de relação íntima, mas ainda inserida em contexto de proximidade e confiança, caracteriza situação de violência doméstica e familiar contra a mulher nos termos da Lei no 11.340/2006, de modo a justificar a competência do juízo especializado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei no 11.340/2006, especialmente após a inclusão do art. 40-A pela Lei no 14.550/2023, deve ser aplicada a todas as situações previstas em seu art. 5o, independentemente da motivação da violência ou da condição dos envolvidos, desde que verificada a relação doméstica, familiar ou íntima de afeto, e a vítima seja mulher.

4. A relação afetiva encerrada não afasta a incidência da Lei Maria da Penha, quando persistem laços de confiança ou dependência emocional, usados para prática de violência física, moral ou psicológica contra a mulher.

5. A presunção de vulnerabilidade da mulher nas relações domésticas, familiares ou íntimas de afeto dispensa demonstração específica de dominação ou motivação de gênero, conforme consolidado na jurisprudência do STJ e do TJDFT.

6. A violência descrita – agressão física e ofensa por parte de ex-companheiro, em razão da negativa da vítima em fornecer dinheiro – configura hipótese de violência de gênero, apta a atrair a competência do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher.

7. A especialização do juízo visa garantir a efetividade das medidas protetivas e a adequada proteção da mulher vítima de violência, nos moldes da Lei no 11.340/2006.

IV. DISPOSITIVO

8. Conflito julgado procedente.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.340/2006, arts. 5o, II, e 40-A.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 2080317/GO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, DJe 06.03.2024; TJDFT, Acórdão n. 1781123, Câmara Criminal, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, DJe 17.11.2023; TJDFT, Acórdão n. 1968414, Rel. Des. Sandoval Oliveira, DJe 21.02.2025.